Tribunal: TJES
Processo: 5012120-20.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012120-20.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: LUCAS FIRMINO SANTOS DE SOUZA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RECEPTAÇÃO.
PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA JÁ JULGADA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA ACOLHIDA. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal proposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que condenou o requerente, em concurso material (art. 69 do Código Penal), pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06), posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/03) e receptação (art. 180 do Código Penal), à pena de 09 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão, 01 ano, 05 meses e 15 dias de detenção, em regime fechado, além de 975 dias-multa.

A condenação foi mantida pela 1ª Câmara Criminal do TJES, em acórdão que deu parcial provimento apenas para fins de arbitramento de honorários advocatícios ao defensor dativo. Embargos de declaração opostos pela defesa não foram conhecidos por intempestividade, operando-se o trânsito em julgado em 30 de abril de 2025.

Narra a denúncia que, no dia
13/02/2021
, na Avenida Othavarino Duarte Santos, bairro Barra Nova, município de São Mateus/ES, o revisionando,
em associação com outros dois corréus
, mantinha em depósito
3.386g (três quilos, trezentos e oitenta e seis gramas) de maconha
, além de possuir
uma arma de fogo calibre .380
, com
doze munições
e ocultar
produto de crime
. Os fatos levaram à imputação pelos crimes de tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e receptação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para o conhecimento da revisão criminal, à luz da alegada fragilidade probatória e da tese absolutória com base no princípio
in dubio pro reo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminarmente
, acolhe-se a arguição apresentada pela Subprocuradoria-Geral de Justiça Judicial, no sentido da
inviabilidade do conhecimento da revisão criminal
,
por se tratar de tentativa de rediscussão de matéria já decidida pelas instâncias ordinárias, sem a apresentação de provas novas ou demonstração de erro judiciário, conforme exige o art. 621 do CPP.

A revisão criminal não tem natureza recursal nem constitui sucedâneo de apelação, não se prestando à mera revaloração do conjunto probatório já analisado por ocasião da condenação e da apelação, salvo em hipóteses restritas, que não se verificam no caso.

Consta do acórdão da 1ª Câmara Criminal que a materialidade e a autoria foram comprovadas por meio de
monitoramento prévio do serviço de inteligência
,
depoimentos coesos dos policiais
e
provas materiais apreendidas
, tais como drogas, arma de fogo, munições, caderno de anotações do tráfico e peças de veículo com registro de furto.

A alegação de que os entorpecentes estavam em local distinto do da abordagem não se sustenta diante da integralidade do conjunto probatório, analisado de forma exauriente nas instâncias ordinárias.

IV. DISPOSITIVO

Preliminar acolhida. Revisão Criminal não conhecida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Impedido ou Suspeito
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5012120-20.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: LUCAS FIRMINO SANTOS DE SOUZA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: IZABELLA GEORGIA NUNES BARBOSA - ES40729

VOTO

Trata-se de revisão criminal interposta por
LUCAS FIRMINO SANTOS DE SOUZA
, contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES (id. 15167640), que o condenou pela prática dos delitos de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11343/06), posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/03) e receptação (art. 180 do CP), em concurso material (art. 69 do CP), à pena total de 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime fechado, e 975 (novecentos e setenta e cinco) dias-multa.

A sentença foi desafiada pela defesa com a interposição de recurso de apelação. A Colenda 1ª Câmara Criminal, por unanimidade, deu parcial provimento ao apelo, apenas para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, mantendo a condenação imposta.

O acórdão, de relatoria do e. Desembargador Substituto DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO, restou assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06. ARTIGO 12 DA LEI 10.826/03. ARTIGO 180 DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. FIXAÇÃO DE PENA NO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DE CAUSA DE DIMINUIÇÃO ARTIGO 33 §4°, LEI 11.343/06. ISENÇÃO DE PENA DE MULTA. AGUARDAR JULGAMENTO EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO. CONCEDIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O conjunto probatório dos autos revela de modo inconteste a autoria e materialidade dos fatos, razão pela qual não há que se falar absolvição por ausência de provas com relação aos apelantes. 2. Impossibilidade de desclassificação do artigo 33,
caput
, para o parágrafo 4º do mesmo artigo, ante os antecedentes maculados do apelante Cristiano Aguiar Pires. 3. Impossibilidade de retirada da pena de multa, tendo em vista a imperiosidade desta, vez que se encontra preconizada nos artigos os quais os apelantes foram condenados. 4. Impossibilidade de concessão de liberdade ao apelante Cristiano Aguiar Pires, tendo em vista que a situação fático processual permanece a mesma. 5. Arbitrados honorários a Defensor Dativo. Recurso parcialmente provido. (TJES; Apelação Criminal 0000594-39.2021.8.08.0047; Rel. Des. Subst. DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO; Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal; Julg. 18/12/2024)”.

Opostos embargos de declaração pela defesa, não foram conhecidos, por intempestividade.

Operou-se o trânsito em 30 de abril de 2025 (id. 15167375).

Alega o revisionando que, sua condenação, teria se baseado em prova frágil e contraditória, especialmente quanto aos depoimentos policiais. Aponta, ainda, que os entorpecentes e bens apreendidos, estavam em residência diversa daquela em que foi abordado, sustentando a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, e pleiteia absolvição com fundamento no artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.

Sobre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que, no dia 13/02/2021, na Avenida Othavarino Duarte Santos, Barra Nova, em São Mateus/ES, o requerente, associado a outros dois corréus, guardavam e mantinham em depósito, 3.386 (três quilos, trezentos e oitenta e seis) gramas de maconha, bem como possuíam 01 (uma) arma de fogo, calibre. 380, e 12 (doze) munições. Além do mais, ocultavam produto de crime.

De início, verifico que há uma preliminar, de não conhecimento da revisão criminal
, suscitada pela Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial, afirmando que o revisionando pretende o mero reexame das matérias.

E, de fato, da análise da documentação acostada ao presente procedimento, percebo que todas as questões ora debatidas, já foram objeto de apreciação pelo Judiciário em duas instâncias, não se vislumbrando qualquer vício na condenação definitiva, que se busca desconstituir com a presente revisão criminal, que não possui a função de segunda apelação.

Conforme consignado no v. acórdão da 1ª Câmara Criminal, a autoria e a materialidade dos delitos, restaram comprovadas por meio de monitoramento prévio, realizado pelo serviço de inteligência, depoimentos coesos e provas materiais apreendidas, incluindo entorpecentes, arma de fogo, caderno de anotações do tráfico e peças de veículo com registro de furto.

Assim, não estando a pretensão abarcada pela norma que disciplina o procedimento revisional, mas constituindo tentativa de rediscutir conteúdo consolidado pela coisa julgada, é inviável acolher o pleito revisional.

Isto posto,
ACOLHO A PRELIMINAR SUSCITTADA PELA SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA JUDICIAL
, e
NÃO CONHEÇO

DA REVISÃO CRIMINAL
, pois ausentes suas hipóteses de cabimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR.